Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-95.2021.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000374-95.2021.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DA COSTA, DANILO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos de Alvará judicial, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,

I
, do
CPC
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial foi medida adequada ante o não atendimento à determinação da emenda.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
. O descumprimento da decisão judicial quanto à emenda, na forma do artigo
321
,
caput,
do
Código de Processo Civil de 2015
, dá ensejo ao indeferimento da exordial, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

4. Oportunizado à parte autora a correta instrução do feito, com o devido apontamento pela magistrada do defeito a ser sanado, e não tendo os autores atendido à determinação, justifica-se o indeferimento da inicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000374-95.2021.8.05.0237
, em que figuram como apelantes MARCOS VINICIUS SILVA DE JESUS e outros e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01